Tribunal: STF
Processo: ACO 1456
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação cível originária. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei estadual nº 14.737/09. Alegação de usurpação de competência legislativa exclusiva da União. Inadmissibilidade. Pedido contra lei em tese. Sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Agravo não provido.



    1. Requerimento de declaração de inconstitucionalidade de lei sem demonstração de danos concretos configura pedido contra lei em tese e caracteriza dedução sucedânea de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ACO nº 845/DF-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/07; MS nº 25.456/DF-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05 e MS nº 23.785/MG-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/06.



    2. Agravo não provido.